Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. OPERAÇÃO LEROY. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS QUALIFICADOS. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E INIDÔNEA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. VETOR ANALISADO COM NEUTRALIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. PRODUTOS NOVOS. PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR. PRESCINDIBILIDADE. A materialidade e autoria dos crimes de furto descritos na denúncia foram comprovadas mediante os elementos de prova colhidos na fase extrajudicial, na Operação Leroy, na qual foram realizadas inúmeras investigações, que posteriormente foram confirmados em Juízo, restando demonstrado que os réus agiram em conluio com corréu que, por trabalhar na empresa vítima, coordenava a prática dos crimes e facilitava a subtração dos bens. Não há falar em ausência de dolo ou de indução em erro quando do que consta dos autos é possível concluir que os réus tinham pleno conhecimento da ilicitude do fato e agiram com dolo direto, ou seja, sabiam exatamente o que estavam fazendo. É prescindível a realização de perícia técnica para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em se tratando de subtração de bens novos, que foram individualizados de forma detalhada ainda na fase extrajudicial, com a indicação dos valores respectivos, que são de fácil constatação, tendo sido possibilitado aos réus o exercício da ampla defesa e do contraditório. A simples afirmação de que a conduta social do réu não é ajustada ao meio em que vive, sem que sejam indicados elementos concretos, não pode ser considerada motivação idônea e suficiente para valorar a circunstância negativamente. O vetor da culpabilidade foi analisado com neutralidade, sendo incabível o redimensionamento da pena na hipótese.